Tribunal: STM
Processo: 7000756-91.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIRADOR DESPORTIVO. VIOLAÇÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que declarou a competência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar civil acusado de apresentar documentos falsos à Administração Militar, visando à obtenção de Certificado de Registro de Atirador Desportivo.
O art. 9º, III, alínea “a”, do CPM estabelece que haverá crime militar, quando a conduta for praticada por militar da reserva, por militar reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais, aquele perpetrados contra o patrimônio sob a Administração Militar ou contra a Ordem Administrativa Militar.
A fiscalização de armas e produtos controlados pelo Exército Brasileiro está inserida dentro de suas atribuições legais para salvaguardar a segurança da sociedade e do país.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000756-91.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FRANÇOIS SANTOS DE BRITO
RECORRIDO: DEIVID MENDES DE QUEIROZ
RECORRIDO: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS
RECORRIDO: AGENOR PINHEIRO DE MORAIS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO
VERGASTADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000756-91.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FRANÇOIS SANTOS DE BRITO
RECORRIDO: DEIVID MENDES DE QUEIROZ
RECORRIDO: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS
RECORRIDO: AGENOR PINHEIRO DE MORAIS
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CIVIL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
FALSOS
PARA
OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIRADOR
DESPORTIVO. VIOLAÇÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
ART. 9º, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JMU. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra decisão que declarou a competência da Justiça Militar da União (JMU)
para processar e julgar civil acusado de apresentar documentos falsos à
Administração Militar, visando à obtenção de Certificado de Registro de
Atirador Desportivo.
O art. 9º, III, alínea “a”, do CPM estabelece que haverá crime militar, quando a
conduta for praticada por militar da reserva, por militar reformado ou por civil
contra as instituições militares, considerando-se como tais, aquele perpetrados
contra o patrimônio sob a Administração Militar ou contra a Ordem
Administrativa Militar.
A fiscalização de armas e produtos controlados pelo Exército Brasileiro está
inserida dentro de suas atribuições legais para salvaguardar a segurança da
sociedade e do país.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão vergastada.
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
com fundamento no art. 146 do Código de Processo Penal Militar (CPMM), recebido e
autuado como Recurso em Sentido Estrito, em face da decisão proferida pela Juíza Substituta
da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que declarou a competência da
Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o fato objeto de investigação no
Inquérito Policial Militar nº 7000015-65.2023.7.06.0006/BA.
O referido IPM foi instaurado pelo Comandante do 28º Batalhão de Caçadores,
localizado em Aracaju/SE, por intermédio da Portaria nº 005-IPM, de 22 de dezembro de
2022 (IPM, Evento 1 – INQ4, fl. 1), para apurar possível uso de documentação falsa,
objetivando a expedição irregular de Certificado de Registro de Atirador Desportivo, por
parte do civil AGENOR PINHEIRO DE MORAES, com suposta participação dos civis
DEIVID MENDES QUEIROZ, BELIZÂNIA DA SILVA TUPINAMBÁS e FRANÇOIS
SANTOS DE BRITO.
Consta que, em 3/10/2022, AGENOR PINHEIRO DE MORAES teria entregue
à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do Batalhão, Laudos Psicológicos e
Declaração de Filiação à Entidade de Tiro Desportivo, supostamente falsos, para fim de
obtenção de concessão de Certificado de Registro de Atirador Desportivo (Processo
Administrativo Sancionador nº 64025.013427/2022-97, de 03 de outubro de 2022).
Em 4/4/2023, o MPM requereu a exceção de incompetência da JMU, para
processar e julgar o feito, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal, tomando por
fundamento o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, constante de decisões exaradas nos
autos dos Habeas Corpus nº 186.365 e nº 130.210, de que a expedição de Certificado de
Registro de Arma de Fogo e demais documentos correlatos à atividade de Atirador
Desportivo, embora emitidos pelo Exército, diz respeito à tutela de bens e serviços de cunho
administrativo e não militar (IPM, Evento 7).
Em decisão proferida no Evento 12 do IPM, a Juíza Substituta da Auditoria da
6ª CJM indeferiu o pedido do MPM e declarou a competência da JMU para o processo e o
julgamento do feito, considerando, em síntese, que o art. 124 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) não restringe a competência da JMU aos delitos
praticados apenas por militares; o art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária da
JMU estabelece a competência monocrática do Juiz togado para apreciar os processos cujos
acusados sejam civis; o Código Penal Militar (CPM) prevê os crimes de falsificação de
documento, uso de documento falso, falso testemunho ou falsa perícia e estelionato; e
que o fato apurado no aludido IPM, no caso, a apresentação de documentos falsos, no âmbito
do 28º Batalhão de Caçadores, cujos indícios de autoria apontam para civis, enquadra-se
perfeitamente como crime militar, uma vez que o delito atenta contra a Administração
Militar, com base no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM (IPM, Evento 12).
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado com a referida decisão, o MPM interpôs o presente Recurso,
argumentando, em síntese, que o fato narrado não se encaixa em nenhuma das hipóteses do
art. 9º do CPM, sendo que, nos julgados do STF, usados como paradigmas, todo caminho da
ratio decidendi inicia-se pela restrição de julgamento a civis e desemboca no argumento de
que a expedição, por parte do Exército, de documentos concernentes a postulantes ao CACs,
além de possuir natureza civil, não está inclusa nas atribuições constitucionais e/ou funções
típicas das Forças Armadas, sendo serviço anômalo, de natureza administrativa (IPM,
Eventos 16 e 20).
Em sede de juízo de Retratação, a magistrada a quo ratificou sua decisão, ex vi
do art. 520 do CPPM (IPM, Evento 21).
A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão recorrida.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A irresignação do Parquet Castrense não merece prosperar.
O cerne da questão reside em definir se a JMU é competente para processar e
julgar a conduta de civis, que teriam entregue documentação falsa à Administração Militar,
com o propósito de obter Certificados de Registros de CAC (Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador) pelo Exército Brasileiro.
O Órgão Ministerial sustenta a incompetência da JMU, sob o argumento de que
o fato narrado não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 9º do CPM,
ressaltando a existência de entendimento no STF que restringe o julgamento de civis pela
JMU, mormente em relação à expedição, por parte do Exército, de documentos relacionados
aos CACs. Entendendo que a expedição de tais certidões estaria fora da abrangência das
atividades tipicamente militares, para o fim de configuração de crime militar e se submeter à
jurisdição da JMU:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NO ÂMBITO CASTRENSE. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA
DE OFENSA A BENS JURÍDICOS TITULARIZADOS PELAS FORÇAS ARMADAS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 1. Em tempo de paz, revela-se
excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para
tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de ofender “bens jurídicos
tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados
no art. 142 da Constituição Federal” (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe
de 03.10.2011). 2. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela
suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados,
respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes. 3. A inserção de
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informações inverídicas em formulário destinado à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de
registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho administrativo – não militar,
portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso
IV do art. 109 da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 186365 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-06-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021); (Grifos
nossos)
Em que pesem os argumentos do Recorrente, insta observar que o
entendimento tomado por referência não é pacífico no âmbito da Suprema Corte.
O STF já decidiu que a JMU é competente para
processar e julgar o crime militar de falsificação de documentos (art. 311 do CPM),
cometido por civil, para burlar as atividades de fiscalização de produtos controlados
desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Nesse sentido, destaco o ARE 1249419.
Ademais, em caso emblemático, julgado recentemente, no RHC 142608, tendo
como Relator para Acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI (DJe de 12/4/2024), o Pleno da
Suprema Corte decidiu que “a prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta
diretamente a ordem administrativa militar, pois em alguma medida compromete o bom
andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que
em desfavor de civil”. Ademais, “consideradas as peculiaridades que envolvem as
atividades da caserna e a necessidade de resguardá-las da ingerência criminosa por
parte do cidadão civil, não se vislumbra dissonância entre a norma constitucional e as
disposições do art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM, prevalecendo, portanto, a norma
especial.”, in verbis
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal
militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que
a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de
resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente
denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar
(corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o
fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2.
A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos
respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de
civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares
e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal
Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº
127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do
interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior
efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e
da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo,
ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem
assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência
originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que
apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas
ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do
devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido
parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso
concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais
subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao
recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-
A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada
a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para
apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC 142608, Relator(a):
EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024
REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024); (Grifos nossos)
Conforme assentado no voto proferido pelo Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, no julgamento do referido RHC 142608, “da mesma maneira que “CRIMES
DE MILITARES” devem ser julgados pela Justiça Comum quando não definidos em lei
como crimes militares, “CRIMES MILITARES”, mesmo praticados por civis, devem
ser julgados pela Justiça Militar quando assim definidos pela lei e por afetarem a
dignidade da instituição das Forças Armadas.”
No mesmo diapasão, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento
do referido RHC 142608, deixou assentado em seu voto que “a atribuição constitucional da
competência penal da Justiça Militar da União não se limita exclusivamente aos
integrantes das Forças Armadas, pois não é estabelecida em razão da pessoa que comete
o delito, mas em razão da matéria (CF, art. 124). Assim, a Justiça Militar da União tem
competência para processamento e julgamento dos crimes definidos em lei como
militares, ainda que eventualmente sejam cometidos por civis.”
E, nesse sentido, nunca é tarde para relembrar o celebre voto proferido pelo
Ministro CELSO DE MELLO, no HC nº 106171, quando deixou consignado que o foro
especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim,
para os delitos militares, e só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias
taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, in verbis:
“O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas,
sim, para os delitos militares, tout court. E o crime militar, comissível por agente militar ou,
até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias
taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade
jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em
tempo de paz”.
A CRFB/88, em seu art. 109, IV, ao tratar da competência da Justiça Federal,
estabelece que aos Juízes Federais compete processar e julgar as infrações penais praticadas
em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ressalvada a competência da
Justiça Militar, in verbis:
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
Dessa forma, insta observar que, de acordo com o contido no art. 124 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Em consonância com o disposto no art. 124 da CRFB/1988, o Código Penal
Militar define os crimes militares.
Por sua vez, o art. 9º, III, alínea “a”, do CPM estabelece que haverá crime
militar quando a conduta for praticada por militar da reserva, por militar reformado ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais, aquele perpetrados contra o
patrimônio sob a Administração Militar ou contra a Ordem Administrativa Militar, in verbis:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
Por seu turno, o CPM prevê os crimes de falsificação de documento, uso de
documento falso, falso testemunho ou falsa perícia e estelionato, nos seguintes dispositivos:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar.
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, não podemos deixar de considerar que, nos termos do contido no
art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União, é da
competência monocrática do Juiz togado o processo e julgamento de civis acusados da
prática de crimes militares, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Pois bem, essa é justamente a hipótese dos autos, tendo em conta que os civis
estão sendo investigados por terem, em tese, apresentado, perante o Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de obter Certificado de
Registro de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador, Laudos Psicológicos falsos, além
de Declaração também falsa de Filiação à Entidade de Tiro Desportivo, em processo de
concessão de Registro.
Não há que se falar em ausência de violação à Ordem Administrativa Militar ou
de ausência de função de natureza castrense.
Para o cumprimento da sua destinação constitucional, definida no art. 124 da
CRFB/88, também compete às Forças Armadas o cumprimento de outras atribuições
definidas em Lei, como é o caso da fiscalização de armas e de produtos controlados, sem que
isso desqualifique a natureza de instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sendo o exercício de suas atividades, quer
constitucionais, quer legais, consideradas atividades militares, por se inserirem dentro de seu
âmbito de competência.
Insta observar que o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), em seus
artigos 9º, 23 e 24, confere ao Comando do Exército a atribuição de autorizar e de fiscalizar a
produção, exportação, importação, o desembaraço alfandegário e o comércio de armas de
fogo e demais produtos controlados no território nacional, e de conceder o registro e o porte
de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.
Os Produtos Controlados pelo Comando do Exército (PCE) são aqueles que
apresentam poder destrutivo; que possam causar danos às pessoas ou ao patrimônio; que
possuam indicação de necessidade de restrição de uso por motivo de incolumidade pública;
ou que sejam de interesse militar (Decreto nº 10.030/2019, Anexo I, art. 1º).
A autorização e fiscalização para a produção, exportação, importação,
desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados pelo
Exército Brasileiro, no âmbito do território nacional, estão intimamente ligadas com as
atribuições constitucionais das Forças Armadas de defesa da Pátria, da garantia dos poderes
constitucionais e da lei e da ordem, estabelecidas no art. 142 da CRFB/88, uma vez que
aludidas atribuições são exercidas para a salvaguarda e a segurança da sociedade e do país.
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mesmo que se queira dividir as atribuições das Forças Armadas em
funções típicas, assim consideradas aquelas previstas no art. 142 da CRFB/88, ou em funções
subsidiárias ou atípicas, consideradas aquelas previstas em Leis, essa caracterização não
afastaria a competência da JMU prevista no caput do art. 124 da Constituição, uma vez que o
texto constitucional não faz distinção, sendo considerado crime militar aquele definido em
Lei, assim como são aqueles delitos praticados por civis contra as Instituições Militares,
perpetrados contra o patrimônio sob a Administração Militar ou contra a Ordem
Administrativa Militar, nos exatos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM,
independentemente do nomen iuris que se queria dar às atribuições constitucionais ou legais
desempenhas pelas respectivas Forças.
No caso concreto, a suposta burla de processo, junto ao Exército, para o fim de
obtenção de Certificados de Registro de Atirador Desportivo, mediante a apresentação de
documentação falsa, caracteriza, em tese, prática de crime militar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM). SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO FALSA
PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO
E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL. OFENSA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Caso em que o agente, em tese,
anexou duas declarações falsas de filiação à Entidade de Tiro Desportivo TERRAMAREAR,
em seu processo de concessão de Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador), no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 28º
Batalhão de Caçadores. O civil que afronta a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”,
do CPM), em fato considerado como crime, deve ser processado e julgado pela Justiça
Especializada Castrense. O Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos
controlados, possui atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que inclui “o registro e a concessão de porte de trânsito de
arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores”. A conduta de apresentar
documento falso ao Exército Brasileiro em processo para obtenção de Certificado de Registro
de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por aquela Força no âmbito de seus serviços. A
ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os prejuízos à fé
pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos pela Instituição
Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército
Brasileiro. Resta configurada a prática em tese do crime de documento falso, previsto no
Código Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o
suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar,
bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Recurso
Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO nº 7000679-82.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação:
19/12/2023);
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIDADE. PEDIDO
MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. JUÍZO A
QUO. CONDUTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. ATENTADO. ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO
RECORRIDA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Compete à Justiça Militar
da União processar e julgar suposto crime de falsidade praticado por civil que, imbuído do
propósito de ludibriar a Administração Militar, apresenta documento falso, perante o Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de obter
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certificado de Registro de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador. A fraude perpetrada
em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados acarreta prejuízo
à administração militar, e, assim, atrai a competência desta Justiça Especializada para
processar e julgar o feito, a teor do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM . Recurso ministerial
conhecido e provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000752-88.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/02/2023, Data de Publicação: 09/03/2023);
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE
ARMA DE FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL.
FALSA DECLARAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. BONS ANTECEDENTES. INDÍCIOS.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ENUNCIADO
Nº 36 DO SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, atribui
ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade pelo registro das armas de fogo de
uso restrito e pela concessão de porte de trânsito de armas de fogo para colecionador,
atirador desportivo e caçador. Infere-se que tal responsabilidade justifica-se em face da
própria missão constitucional da Força terrestre, haja vista a estreita relação de tal atividade
fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas, motivo forte o bastante para
considerar a conduta em questão, em tese, como crime de natureza militar. Incabível a
pretensão do Ministério Público Militar de ver aplicado ao caso o teor da Súmula Vinculante
nº 36 do Supremo Tribunal Federal. O entendimento sumulado se refere especificamente à
falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de Arrais
Amador ou o uso dos respectivos falsum, enquanto, no caso, o Recorrido, civil, apresentou
declaração de idoneidade moral e de bons antecedentes ideologicamente falsa à
administração militar, na intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro de
arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e caçador. Tal conduta, evidentemente,
compromete a credibilidade da Instituição militar perante a sociedade, logo, não se pode fazer
uma interpretação extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a competência da
Justiça Castrense para julgar o feito. Desprovimento do Recurso. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000489-56.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
24/11/2022, Data de Publicação: 13/12/2022).
Portanto, não restam dúvidas sobre a competência da Justiça Militar para julgar
e processar os fatos apurados no Inquérito Policial Militar nº
7000015-
65.2023.7.06.0006/BA.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso ministerial, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
decisão vergastada.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364430v3 e do código CRC 6aec8467.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/9/2024, às 9:33:7
7000756-91.2023.7.00.0000
40001364430 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR